Tribunal: TJSP
Processo: 2087813-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão recorrida que indeferiu o pleito de desbloqueio de valor penhorado via "Sistema Bacenjud", e a substituição do dinheiro bloqueado por veículos automotores - Insurgência - Cabimento - Aplicação do artigo 805 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie - Princípio da menor onerosidade do devedor - Hipótese vertente que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão recorrida que indeferiu o pleito de desbloqueio de valor penhorado via "Sistema Bacenjud", e a substituição do dinheiro bloqueado por veículos automotores - Insurgência - Cabimento - Aplicação do artigo 805 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie - Princípio da menor onerosidade do devedor - Hipótese vertente que não guarda relação com pretensão de postergação de pagamento de tributo, quando se deixa de arrecadar receita tributária prevista no orçamento estatal - Agravante que deverá demonstrar no feito de origem que o dinheiro desbloqueado foi utilizado para honrar compromissos relacionados à empresa, sob as penas da lei - Decisão reformada – Recurso provido.